Tribunal: TJPA
Processo: 0800271-33.2025.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800271-33.2025.8.14.0034

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA TIMBOTEUA

APELADO: CLAUDIA DO SOCORRO PINHEIRO NETO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO PARA CONFIGURAÇÃO DO ATO ÍMPROBO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Nova Timboteua contra sentença que indeferiu a petição inicial da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada em face de ex-prefeita municipal, sob o fundamento de ausência de demonstração de dolo específico apto à configuração de ato de improbidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) verificar se a ausência de prestação de contas é suficiente para caracterizar ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, VI, da Lei nº 8.429/1992.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei nº 14.230/2021 promoveu profunda alteração no regime jurídico da improbidade administrativa, extinguindo a modalidade culposa e passando a exigir, para configuração do ato ímprobo, a demonstração de dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

5. O art. 11, VI, da Lei nº 8.429/1992 passou a exigir, além da ausência de prestação de contas, a comprovação de que o agente possuía condições de prestá-las e que a omissão ocorreu “com vistas a ocultar irregularidades”.

6. A narrativa constante da petição inicial limita-se à alegação genérica de ausência de prestação de contas, sem individualização concreta de conduta dolosa, sem demonstração de má-fé e sem indicação de elementos mínimos aptos a evidenciar ocultação de irregularidades ou efetivo prejuízo ao erário.

7. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a ausência do especial fim de agir remete à atipicidade da conduta para fins de improbidade administrativa, não sendo suficiente a mera irregularidade formal ou o simples inadimplemento do dever de prestar contas.

8. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, assentou a aplicabilidade imediata das disposições mais benéficas da Lei nº 14.230/2021 aos processos em curso sem trânsito em julgado, impondo a necessidade de análise do elemento subjetivo doloso.

9. Inexistindo demonstração mínima de dolo específico, má-fé, ocultação de irregularidades ou dano ao erário, revela-se correta a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

a. A caracterização de ato de improbidade administrativa por omissão na prestação de contas exige a demonstração de dolo específico, consistente na intenção deliberada de ocultar irregularidades.

b. A mera ausência de prestação de contas, desacompanhada de elementos concretos indicativos de má-fé, ocultação de irregularidades ou prejuízo ao erário, não configura ato de improbidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §4º; Lei nº 8.429/1992, arts. 1º, §2º, e 11, VI; Lei nº 14.230/2021; CPC, art. 330, §1º, II e §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 843989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18.08.2022 (Tema 1.199 da Repercussão Geral); STJ, REsp 2.112.499/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 18.02.2025; STJ, AgInt no REsp 1.459.717/AL, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 04.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

20ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, realizada no período de 22 a 29 de junho de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo município de Nova Timboteua em face da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento ao Erário com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada ajuizada em desfavor de Cláudia do Socorro Pinheiro Neto, ex-prefeita municipal, por meio da qual foi indeferida a petição inicial, nos termos do art. 330, §1º, II e §2º, do Código de Processo Civil.

Na petição inicial, o Município alega que a requerida, na qualidade de então Prefeita Municipal e gestora do Convênio nº 037/2024, firmado com a Secretaria de Estado de Obras Públicas – SEOP, destinado à reforma da Praça Vila Timboteua, teria deixado de apresentar a devida prestação de contas relativa à primeira parcela do ajuste, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), apesar de possuir obrigação legal e contratual para tanto. Sustentou que a ex-gestora foi formalmente notificada pela concedente para apresentação da documentação pertinente, permanecendo, contudo, inerte, circunstância que, segundo a municipalidade, configuraria ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, VI, da Lei nº 8.429/1992, por violação aos princípios da administração pública.

A sentença (ID 147983737) entendeu que os fatos narrados na inicial não demonstrariam a presença de dolo específico apto a configurar ato de improbidade administrativa, especialmente diante das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei nº 8.429/1992. Consignou o magistrado singular que não seria possível presumir a conduta dolosa da requerida apenas em razão do exercício do cargo público, sendo admissível, quando muito, cogitar-se de culpa decorrente de imperícia, imprudência ou negligência, circunstâncias insuficientes para caracterização de improbidade administrativa no atual regime jurídico. Registrou, ainda, a inexistência de demonstração mínima de efetivo prejuízo ao erário, uma vez que a parte autora não esclareceu a destinação dos recursos públicos oriundos do Convênio nº 037/2024, tampouco juntou documentos capazes de evidenciar eventual desvio de verbas, razão pela qual indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Em sede de apelação (ID 30720457), o apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, ao argumento de que restou suficientemente demonstrado o dolo específico da apelada, consistente na omissão deliberada quanto à prestação de contas dos valores recebidos por meio do Convênio nº 037/2024. Aduz que a conduta extrapola mera irregularidade administrativa, evidenciando intenção de inviabilizar a fiscalização da aplicação dos recursos públicos, circunstância apta a caracterizar o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, VI, da Lei nº 8.429/1992.

Em contrarrazões (ID 30720470), a apelada sustenta a inépcia da petição inicial e a ausência de justa causa para o ajuizamento da ação, ao argumento de que o Município apresentou narrativa genérica, sem individualização concreta da conduta e sem demonstração de dolo específico ou de dano ao erário. No mérito, defende a impossibilidade de configuração de improbidade administrativa sem comprovação de conduta dolosa dirigida à obtenção de resultado ilícito, afirmando que eventual irregularidade na prestação de contas não ultrapassaria o campo das falhas formais. Aduz, ainda, que houve efetiva apresentação da prestação de contas perante a SEOP, inexistindo omissão dolosa apta a justificar o prosseguimento da demanda.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e não provimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação da existência, ou não, de elementos mínimos capazes de demonstrar a prática de ato de improbidade administrativa.

Dentre as alterações implementadas pela Lei nº 14.230/2021, destacam-se o fim da modalidade culposa de improbidade administrativa, a exigência de dolo específico para a caracterização do ato ímprobo, a revogação dos incisos I e II do art. 11 e, ainda, a adoção de um rol taxativo das condutas que atentam contra os princípios da Administração Pública.

Vale registrar que, antes dessas modificações, a Lei de Improbidade já não tinha por objetivo punir administradores ou gestores públicos inábeis ou inexperientes na prática de atos administrativos, desde que não agissem com má-fé ou com a intenção deliberada de lesar o patrimônio público.

Nesse sentido:

AÇÃO DE IMPROBIDADE ORIGINÁRIA CONTRA MEMBROS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. LEI 8.429/92. LEGITIMIDADE DO REGIME SANCIONATÓRIO. EDIÇÃO DE PORTARIA COM CONTEÚDO CORRECIONAL NÃO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE IMPROBIDADE.

A jurisprudência firmada pela Corte Especial do STJ é no sentido de que, excetuada a hipótese de atos de improbidade praticados pelo Presidente da República (art. 85, V), cujo julgamento se dá em regime especial pelo Senado Federal (art. 86), não há norma constitucional alguma que imunize os agentes políticos, sujeitos a crime de responsabilidade, de qualquer das sanções por ato de improbidade previstas no art. 37, § 4.º. Seria incompatível com a Constituição eventual preceito normativo infraconstitucional que impusesse imunidade dessa natureza (Rcl 2.790/SC, DJe de 04/03/2010).

Não se pode confundir improbidade com simples ilegalidade. A improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Por isso mesmo, a jurisprudência do STJ considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10
.

No caso, aos demandados são imputadas condutas capituladas no art. 11 da Lei 8.429/92 por terem, no exercício da Presidência de Tribunal Regional do Trabalho, editado Portarias afastando temporariamente juízes de primeiro grau do exercício de suas funções, para que proferissem sentenças em processos pendentes.

Embora enfatize a ilegalidade dessas Portarias, a petição inicial não descreve nem demonstra a existência de qualquer circunstância indicativa de conduta dolosa ou mesmo culposa dos demandados.

Ação de improbidade rejeitada (art. 17, § 8º, da Lei 8.429/92). (AIA n. 30/AM, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, julgado em 21/9/2011, DJe de 28/9/2011.)

Pois bem, quanto ao enquadramento da conduta da apelada nas disposições do inciso VI do art. 11 da LIA, importa observar que esse dispositivo também sofreu modificação redacional pela Lei nº 14.230/2021.

Na redação originária do referido dispositivo legal, constava: “deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo”. Após a mencionada reforma, a redação do inciso VI do art. 11 da LIA passou a ser: “deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades”.

Essa modificação fez com que a conduta passível de enquadramento no tipo normativo previsto no inciso VI do art. 11 da LIA deixasse de ser a simples ausência de prestação de contas pelo gestor público, quando obrigado a fazê-lo, passando a exigir a demonstração de que esse gestor possuía condições para prestar tais contas e de que a eventual omissão tinha a finalidade de ocultar irregularidades.

Com efeito, sem o reconhecimento da má-fé do gestor público, a ausência de prestação de contas não mais configura improbidade administrativa, mas apenas uma ilegalidade a ser corrigida por outras vias. Em outros termos, a ausência do especial fim de agir remete à atipicidade da conduta para fins de improbidade administrativa.

Neste sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (ART. 11, VI, DA LEI 8.429/1992). DOLO ESPECÍFICO. NECESSIDADE. LEI 14.230/2021. APLICABILIDADE ÀS AÇÕES EM CURSO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO
.
1. A Lei de Improbidade Administrativa, com as alterações promovidas pela Lei 14.230/2021, passou a prever um rol taxativo de atos ímprobos, não mais permitindo a responsabilização por violação genérica a princípios da administração pública
. 2. A configuração do ato de improbidade relativo ao descumprimento do dever de prestar contas requer, nos termos da redação atual do inciso VI do art. 11 da Lei 8.429/1992, a demonstração de que o agente público praticou a conduta "com vistas a ocultar irregularidades".
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o reconhecimento da natureza ímproba da conduta de deixar de prestar contas, quando obrigado a fazê-lo, exige a comprovação do dolo específico, de modo que "[a] ausência do especial fim de agir remete à atipicidade da conduta" (AgInt no REsp 1.459.717/AL, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 10/6/2024)
.4. Recurso especial provido. (REsp n. 2.112.499/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 24/2/2025) (GRIFO)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.199/STF. RETROATIVIDADE DA LEI 14.230/2021.
SENSÍVEL ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992. ATUAL NECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO. MERO ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DO ESPECIAL FIM DE AGIR. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. 1. O panorama normativo da improbidade administrativa mudou sensivelmente em benefício do demandado em razão de certas alterações levadas a efeito pela Lei 14.230/2021, édito que, em muitos aspectos, consubstancia verdadeira novatio legis in mellius. 2. Sob o regime da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal pronunciou a aplicabilidade da Lei 14.230/2021 aos processos inaugurados antes de sua vigência e ainda sem trânsito em julgado em relação ao elemento subjetivo necessário para a tipificação dos atos de improbidade administrativa previstos no art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa (LIA): o dolo.
3. Aplicação das conclusões a que chegou o STF no ARE 843.989/PR para além da revogação da modalidade culposa da Lei de Improbidade Administrativa (Tema 1.199) de modo a expandir a retroatividade das alterações à atual exigência de dolo específico para a configuração da improbidade prevista no inciso VI do art. 11 da Lei de Improbidade (ARE 803.568-AgR-segundo-Edv
).

4. A ausência do especial fim de agir remete à atipicidade da conduta. Decisão agravada mantida por diversa fundamentação
. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.459.717/AL, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 10/6/2024) (GRIFO)

Vale ressaltar que, após a reforma implementada pela Lei nº 14.230/2021, a configuração do ato ímprobo passou a exigir a demonstração da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado na LIA (dolo — art. 1º, § 2º, da LIA), não sendo suficiente, por si só, a simples voluntariedade do agente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 10 DA LEI 8.429/92. RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
. 1. Na hipótese dos autos, o Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou ação por ato de improbidade administrativa contra a URBES, empresa pública municipal, seu Diretor-Presidente, sociedades empresárias e seus sócios, em razão de irregularidades em aditivo contratual de serviço de transporte, limpeza, gerenciamento e recursos humanos. 2. Na origem, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, provocado por apelações interpostas unicamente por réus da ação de improbidade administrativa, manteve sentença de procedência que reconheceu a prática de ato ímprobo consubstanciado no art. 10, caput e incisos I, IX, XI e XII, da Lei 8.429/92.
Ocorre que, embora exista fundamentação acerca da ilegalidade da conduta, a análise do contexto delineado pelo Tribunal de origem evidencia que a ação foi julgada procedente sem a demonstração de elemento essencial ao reconhecimento da prática de ato ímprobo, qual seja, o elemento subjetivo
. 3. O julgamento pela procedência da ação somente teve relação com o juízo de legalidade do ato praticado, não com a improbidade da conduta. Ora, não há qualquer análise que descreva que a conduta do agente público ou das sociedades empresárias envolvidas foi deliberadamente direcionada a causar prejuízo ao erário.
4. Conforme farta jurisprudência desta Corte Superior, para configuração do ato de improbidade consubstanciado no art. 10, I, IX, XI e XII, da Lei 8.429/92, tipos imputados aos réus, é imprescindível a demonstração do elemento subjetivo e da perda patrimonial efetiva, o que não ocorreu no caso dos autos
.
Nesse sentido, os seguintes julgados, entre outros: AgInt nos EAREsp n. 178.852/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/8/2018, DJe de 30/8/2018; AgInt no AREsp n. 1.643.562/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 11/12/2020; AgInt no AREsp n. 1.585.186/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 18/11/2020. 5. À evidência, não se desconsidera a dificuldade na identificação do elemento anímico que, em regra, não se demonstra com prova direta. A propósito, transcrevo precisa reflexão do Ministro Teori Zavascki no sentido de que, "diante da impossibilidade de se adentrar no campo da psique do agente à época da prática do ato tipificado como ímprobo, deve-se aferir o dolo do agente com base nas circunstâncias periféricas do caso concreto" (REsp n. 827.445/SP, relator Ministro Luiz Fux, relator para acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 2/2/2010, DJe de 8/3/2010). 6. A subjetividade, portanto, deve defluir do contexto, de modo a justificar a incidência da Lei de Improbidade Administrativa e seus graves efeitos punitivos, o que não se verifica.
7. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial e julgar totalmente improcedente a ação por ato de improbidade administrativa
. (AgInt no AREsp n. 1.905.533/SP, relator Ministro Herman Benjamin, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 18/11/2024.) (GRIFO)

Dito isso, importa mencionar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.199, firmou o entendimento de que a nova Lei nº 14.230/2021 se aplica aos atos de improbidade administrativa praticados sob a vigência da redação anterior, desde que não haja condenação transitada em julgado. Isso ocorre em razão da revogação expressa do texto anterior, cabendo ao juízo competente analisar a existência de dolo por parte do agente.

Senão, vejamos:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. (...) 1.
Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199:

"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO
; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;
3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
.
(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022) (GRIFO)

A narrativa autoral restringe-se, essencialmente, à alegação de ausência de prestação de contas, circunstância que, por si só, não mais se revela suficiente para caracterização de improbidade administrativa após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021. Dessa forma, inexistindo demonstração do elemento subjetivo (doloso), indispensável para caracterizar a conduta do apelante como ato de improbidade administrativa, impõe-se reconhecer a atipicidade da conduta.

Em razão do novo regramento jurídico aplicável à espécie, não estando configurados o dolo, a má-fé ou a perda patrimonial, impõe-se reconhecer a atipicidade da conduta descrita na petição inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença nos termos em que foi proferida.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/06/2026